Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-75.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006485-75.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), IRACI DE SOUZA CARVALHO - CPF: 010.988.301-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - FRAUDE EM HIDRÔMETRO - RELIGAÇÃO CLANDESTINA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências na tentativa de localização do devedor e que, acaso resultem infrutíferas, permitem considerá-lo em local ignorado ou incerto.

2. É devida a cobrança de valores pelo serviço de água e esgoto se comprovado nos autos que, após efetuado o corte do fornecimento, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IRACI DE SOUZA CARVALHO,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança movida por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
daquele Município,
pela qual foi julgado procedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, sendo a ora Recorrente condenada ao pagamento de R$ 3.035,50 (três mil, trinta e cinco reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada parcela (id. 160180183).

Em suas razões recursais (id. 160180184), a Apelante, sustenta:

- em sede de
prelimina
r, a nulidade da citação editalícia, por considerar que não houve respeito às normas que a autorizam, uma vez que não se esgotaram os meios necessários à localização do seu endereço;

- no
mérito
, que a cobrança é indevida, por inexistirem provas do efetivo consumo de água, em especial porque o fornecimento foi suspenso após 31/10/2019;

- que ocorreu violação à legislação Municipal, que proíbe a cobrança de qualquer natureza após o corte de água, de modo que, se não houve prestação do serviço a partir de 31/10/2019, não haveria razão para sua cobrança posterior.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou excluídos do débito os valores cobrados após o corte do fornecimento de água.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que foram exauridas as tentativas de localização da devedora/Apelante, o que torna válida a sua citação por edital, bem como devida a cobrança consubstanciada na apuração de consumo proveniente de religação clandestina de hidrômetro (id. 160180188).

Isento de preparo, consoante certidão de id. 160814180.

Não há causa para intervenção do Ministério Público no feito, nos termos do art. 178 do CPC, ante a ausência de interesse público ou social.

Os autos vieram encaminhados para esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria. (id. 174858699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRACI DE SOUZA CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, sendo a ora Recorrente condenada ao pagamento de R$ 3.035,50 (três mil, trinta e cinco reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada parcela (id. 160180183).

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança movida pela
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
IRACI DE SOUZA CARVALHO
, visando o recebimento do valor atualizado do débito referente a cobrança de faturas de serviços de água e esgoto.

Tendo o magistrado
a quo
reconhecido a validade da citação e julgado procedentes os pedidos iniciais (id. 160180183), a Apelante recorre do édito sentencial, por meio da Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a sua localização (id. 160180184).

V O T O – P R E L I M I N A R

Nulidade da citação editalícia

Como dito,
em preliminar
, pugna-se pela nulidade da citação efetivada via editalícia, ao argumento de que não houve respeito às normas que a autorizam, uma vez que não se esgotaram os meios necessários à localização do endereço da Apelante.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

As informações trazidas aos autos confirmam a realização de diligências na tentativa de localização da Apelante, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, uma vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a citanda.

Inicialmente, consta a tentativa de citação pessoal, cuja certidão do Oficial de Justiça constou:
“Certifico que não foi possível citar Iraci de Souza Carvalho, já que na Rua Ormindo Pires de Amorim, 1163, casa de esquina, sem pintura, encontrei o morador chamado "Mirinho", afirmando residir sozinho e não conhecer Iraci.”

A concessionária de serviço público informou nos autos a realização de consultas no site: “site www.checkOk.com.br”, sem contudo, lograr êxito na obtenção de endereço atualizado da citanda (id. 160180166) e em busca determinada via INFOSEG, o endereço apontado foi o mesmo que resultou na diligência inexitosa (id. 160180167).

Assim é que, diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado da Ré, postulou-se pela citação via editalícia.

Não há dúvida que esta modalidade de citação é medida excepcional, somente admissível diante do esgotamento de diligências para a localização da parte Executada, que será considerada em local ignorado ou incerto acaso resultem infrutíferas as tentativas nesse sentido.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a ora Apelante, já que infrutíferas todas as tentativas realizadas para a sua localização.

Nesse passo, insta consignar que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado INFOSEG, na tentativa de localizar a parte demandada, pelo que não há que se falar em nulidade de sua citação, nos moldes em que realizada nos presentes autos. A propósito:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CITAÇÃO POR EDITAL

REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADA A TENTATIVA DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL - VALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Com base nos precedentes do STJ, frustrada a citação por oficial de justiça (mais eficiente), a citação pelo correio revela-se desnecessária, posto que inócua. 2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após frustrado o ato por oficial de justiça, não há que se falar, na hipótese, em nulidade daquela citação editalícia
.”
(N.U 1000456-27.2021.8.11.0094, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 29/04/2023) (g.n)

Posto isso,
rejeito a preliminar
vindicada.

V O T O - MÉRITO

Avançando na resolução da celeuma,
no que diz respeito à cobrança dos valores
, ressai dos autos que a
SANEAR
moveu Ação de Cobrança contra
IRACI DE SOUZA CARVALHO
, visando receber débito das faturas referentes ao fornecimento de água no importe de R$ 3.035,50 (três mil, trinta e cinco reais e cinquenta centavos), em relação ao período de 08/2019 a 12/2019.

Vê-se que a Apelante, em suas razões recursais, alega que não há razão para cobrança de tarifas mínimas geradas após a interrupção do fornecimento do serviço, em 31/10/2019, requerendo que tais valores sejam extirpados do cálculo da dívida
.

Ocorre que, da apresentação das leituras de consumo da Unidade Consumidora n.º 165254-0, percebe-se que, realmente, os valores cobrados não se referem à tarifa mínima de manutenção, mas ao seu efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, notadamente quando comprovado que houve por religado o fornecimento de água de forma direta (id. 160180182).

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado sentenciante. Veja-se:

“(...) A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar que está sendo cobrado tarifas após o corte no fornecimento a partir de 31/10/2019, na modalidade taxa mínima, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré, constatado em 19/07/2019, originando débitos relativos ao período de 08/2019 a 12/2019, mencionados no Extrato de Débitos de ID 51647656 e o requerido não apresentou qualquer manifestação administrativa contrária à cobrança.

(...)

Assim, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido.
(g.n.) (id. 160180183).

A propósito, este Tribunal assim já se posicionou em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.
De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária
.
”

(N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021) (g.n)

Portanto, comprovado nos autos que durante todo o período foram usufruídos os serviços de fornecimento de água, ainda que em decorrência da ligação clandestina, revelam-se corretos os valores cobrados pela Recorrida, de modo que, tendo a sentença sido proferida em consonância com a legislação pátria e a jurisprudência pertinente, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

A teor do exposto, conheço do recurso e
a ELE

NEGO PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da Apelante pelo Juízo de 1º Grau para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023